Tribunal: TJSP
Processo: 2010727-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - bens não localizados - empresa ativa na JUCESP mas com baixa na Receita Federal - circunstâncias que autorizam concluir que teria ocorrido o encerramento irregular das atividades da executada, bem como a prática, por ela, de atos com fraude à lei ou ao contrato social - art. 50 do Código Civil - pedido de

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - bens não localizados - empresa ativa na JUCESP mas com baixa na Receita Federal - circunstâncias que autorizam concluir que teria ocorrido o encerramento irregular das atividades da executada, bem como a prática, por ela, de atos com fraude à lei ou ao contrato social - art. 50 do Código Civil - pedido de desconsideração da personalidade jurídica deferido - agravo provido.